Tribunal: TCU
Processo: 024.444/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente à licitação com número 900752024, modalidade Pregão e Uasg 120633 (Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de uso de software para o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste)

Inteiro teor:
Acórdão 2522/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, assim como o exame do pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; encaminhar ao denunciante e à unidade jurisdicionada cópia desta deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.444/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP-SP - Comando da Aeronáutica (CNPJ: 00.394.429/0198-04 e UASG: 120633). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.